Tribunal: CARF
Processo: 10380.728192/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728192/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.632 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
TEREZINHA SILVA FIGUEREDO MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NOTIFICAÇÃO CANCELADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
Existindo nos autos prova de que foi cancelada a Notificação de Lançamento,
por meio de SRL deferida, não há matéria a ser apreciada pela instância
julgadora, impondo-se o não conhecimento da impugnação dada a perda de seu
objeto.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSTO A RESTITUIR.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para decidir sobre pedidos de restituição de imposto
de renda decorrentes de saldo em Declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728192/2012-91
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728192/2012-91

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2009/992051432746369, emitida em
22/11/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF exercício 2009/ ano
calendário 2008, que verificou dedução indevida de Contribuição para a Previdência Oficial a
rendimento recebido de pessoa jurídica de R$ 5.092,08 e compensação indevida de Imposto de
renda retido na Fonte de R$ 33.128,75, tendo sido a referida notificação objeto de SRL-
Solicitação de Retificação de Lançamento, a qual foi totalmente deferida, cancelando-se por
conseguinte o lançamento, a qual foi totalmente deferida, cancelando-se por conseguinte o
lançamento.
A manifestação apresentada às fls. 02 trata de pedido de restituição do imposto de
IRRF fonte cobrado sobre o rendimento recebido acumuladamente, afirmando a contribuinte que
foi considerado como tributável o total do valor constante no documento recebido da fonte
pagadora, não somente o principal, mas também os juros e os valores pagos ao advogado.
Reconhece o equivoco na inclusão da totalidade do montante constante no seu informe de
rendimentos e requer a restituição dos valores retidos de IRRF
A DRJ decidiu por não conhecer do recurso por motivo de:
Portanto, não há como acolher o pleito da interessada, pois não há uma cobrança
indevida de IRRF fonte a ser discutida no presente processo e os fatos oriundos do
lançamento já foram devidamente tratados na SRL, cancelando-se a Notificação.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário com o seguinte pedido:
Requeiro que se digne esta Egrégia Delegacia a rever os motivos que porventura
impugnaram valores tão caros a uma assalariada, visto que a alíquota aplicada incidiu
sobre juros de mora, pagamentos advocatícios e sobre demais verbas de natura
compensatória trabalhista
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Reproduz-se a decisão proferida no acórdão recorrido:
De pronto, cumpre destacar que na manifestação apresentada, a interessada relata
assuntos referentes a notificação de lançamento que já foram discutidos na SRL, a qual
restou totalmente deferida, cancelando-se a exigência anteriormente lançada. Na
seqüência, requer a restituição do IRRFonte cobrado sobre o rendimento recebido
acumuladamente, por entender que houve cobrança indevida de IRRFonte, o que não
ocorreu, conforme a seguir se esclarece.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728192/2012-91

No presente caso, a Notificação de Lançamento no 2009/992051432746369, relativa a
DIRPF EX2009/AC2008, teve como lançamento apenas a dedução indevida de
Contribuição para a Previdência Oficial de rendimento recebido de pessoa jurídica, de
R$ 5.092,08, e compensação indevida de Imposto de renda retido na Fonte, de R$
33.128,75, lançamentos estes que já foram cancelados em razão da documentação
trazida pela contribuinte em confronto com a DIRF retificadora da fonte pagadora,
resultando no deferimento da SRL- Solicitação de Retificação de Lançamento, que
cancelou, por conseguinte o lançamento, conforme consulta ao Portal IRPF.
Neste, contexto, em que pese o entendimento trazido pela interessada nos autos de que o
imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
deveria ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem - regime de competência, não é possível tratar esse assunto nos autos sob
exame, uma vez que não há uma cobrança indevida de IRRFonte a ser analisada, como
quer fazer crer a interessada, nem tampouco qualquer outro assunto pendente de análise
de julgamento na referida Notificação .
No caso sob exame, não há lançamento a ser desconstituído, pois a interessada declarou
integralmente os rendimentos recebidos do precatório no montante de R$ 127.555,97 e
tal valor foi acatado pelo sistema da RFB, bem como todos os outros valores inclusos
em sua declaração de rendimentos, inclusive a compensação do IRRFonte que foi
devidamente efetuada, deduzindo o valor a pagar em sua declaração de rendimentos.
Verifica-se que a citada Notificação não teve como objeto de lançamento a forma de
tributação dos rendimentos declarados pela contribuinte.
Portanto, não há como acolher o pleito da interessada, pois não há uma cobrança
indevida de IRRFonte a ser discutida no presente processo e os fatos oriundos do
lançamento já foram devidamente tratados na SRL, cancelando-se a Notificação.
Da leitura do voto da primeira Instância, verifica-se que não há litigio, tendo em
vista que a Solicitação de Revisão de Lançamento cancelou a Notificação de Lançamento.
No entanto, a contribuinte requer a restituição do imposto de IRRFonte cobrado
sobre o rendimento recebido acumuladamente, afirmando que foi considerado como tributável o
total do valor constante no documento recebido da fonte pagadora, não somente o principal, mas
também os juros e os valores pagos ao advogado.
Tendo em vista que a mesma reconhece o equivoco na inclusão da totalidade do
montante constante no seu informe de rendimentos, verifica-se que o pleito da contribuinte
deverá ser feito mediante retificação na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do ano
calendário em questão, ou mediante requerimento administrativo à Unidade da Receita de
Jurisdição, não sendo portanto, competência do CARF.
Do exposto, voto por não conhecer do recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.632 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728192/2012-91

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital